Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. EQUIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos patronos do requerido, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes, em ação monitória. 1.1. De acordo com as razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso e obscuro. Alega que há obscuridade por não ter considerado em sua análise o valor da causa como correspondente ao proveito econômico pretendido, como a base de cálculo para a incidência dos honorários de sucumbência, tendo sido a análise genérica ao fixar por equidade. Afirma que o aresto foi omisso ao não se manifestar sobre o repetitivo REsp 1.746.072/PR, aplicável ao caso em análise.
2. O aresto cita, claramente, que a requerida foi instada a retirar o veículo do pátio por telegrama, em notificação extrajudicial, contudo permaneceu inerte. 2.1. Como elucidado no acórdão, os tópicos referentes ao CDC escapam ao objeto deste processo que consiste unicamente em tratar da retirada do veículo da propriedade da embargada e fixar ou não o pagamento de diárias pela ré do período em que deixou o veículo nas dependências da autora. 2.2. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 3.1. O acórdão foi claro ao explicar que a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC ao caso resultaria em montante exorbitante e que a apreciação quanto ao arbitramento por equidade deve ser feita pelo magistrado conforme o caso concreto. Ademais, o aresto traz robusta jurisprudência que corrobora o entendimento perfilhado. 3.2. Os argumentos do REsp 1.746.072/PR são harmônicos com os do julgado embargado, uma vez que tão somente reforçam que a regra de fixação de honorários é a estabelecida no art. 85, §2o, do CPC, sendo a fixação por equidade exceção que deve ser avaliada pelo magistrado no caso concreto.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. O acórdão embargado não se encontra omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
5. Embargos rejeitados.